Tribunal: TJDFT
Processo: 0012699-17.2015.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012699-17.2015.8.07.0005 RECORRENTE: MARCOS TADEU LIMA MESQUITA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA E MINISTERIAL. FURTO QUALIFICADO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6. MULTA. MANUTENÇÃO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. CABIMENTO. A prova documental e oral são suficientes, coesos e harmônicos para firmar que, dado todo o contexto fático-criminal apurado, os apelantes integravam, em número superior a quatro pessoas, organização estruturalmente ordenada, sob divisão de tarefas e affectio societatis, com o objetivo de obter vantagens mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 anos, especificamente crimes patrimoniais (artigos 155, § 4o, do Código Penal). O crime de organização criminosa é formal, ou de resultado cortado, no qual é desnecessário que os agentes efetivamente cometam, direta ou indiretamente, delitos para os quais se associaram. Restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; ou a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 sobre a pena-base, salvo fundamentação concreta e idônea que justifique a adoção de fração diversa. Se a pena pecuniária foi arbitrada em patamar razoável e proporcional à sanção corporal, consideradas as circunstâncias do caso concreto, inviável a sua redução, ciente de que a multa é de aplicação cogente, uma vez prevista no preceito secundário da norma. Conforme previsão do artigo 2o, § 6o, da Lei no 12.850/2013, a perda do cargo público do réu depende apenas do trânsito em julgado da sentença condenatória pelo crime de organização criminosa. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal; 1o, §1o, 2o, caput, ambos da Lei 12.850/2013 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, que não há provas suficientes para a sua condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal; 1o, §1o, 2o, caput, ambos da Lei 12.850/2013 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque a turma julgadora, ao analisar o conjunto fático-probatório, assentou in verbis: Dessa forma, é possível constatar que os acusados atuavam de maneira coordenada e organizada na reiterada prática dos crimes e na forma constante de atuação, evidenciando a permanência e estabilidade da operação e do grupo. Observa-se, portanto, que os réus estavam estruturalmente organizados, sendo que JULIANA MARTINS DAMACENA e TIAGO ARAÚJO MESQUITA eram figuras centrais no esquema criminoso e os demais réus gravitavam em torno deles. Além disso, cada integrante possuía uma função diversa, sendo que JULIANA MARTINS DAMACENA, diante do seu cargo dentro da empresa vítima, promovia a falsa verificação das mercadorias; TIAGO ARAÚJO MESQUITA era o responsável pelo transporte; e os demais integrantes estavam encarregados de pegar os produtos a serem furtados e retirá-los do supermercado. Com relação ao ânimo associativo, destaque-se depoimento prestado por DHIULIO CASTRO DE SOUZA na fase extrajudicial, que enfatizou o papel central de JULIANA MARTINS DAMACENA e TIAGO ARAÚJO MESQUITA, que coordenavam a empreitada criminosa, assim como o fato de que todos os envolvidos sabiam o que era esperado e como atuar. Além disso, indicou o acusado que a operação estava ocorrendo há mais tempo do que os crimes apurados no presente processo. Portanto, do comportamento dos apelantes e do seu modo de atuação, conclui-se que não se tratava de um relacionamento esporádico e inconstante, mas, sim, de um grupo coeso que, sem margem de dúvida, possuía o animus associativo, estável e duradouro, entre os membros do grupo, visando a prática de crimes. Não se mostra necessário para a configuração do crime que os membros da organização criminosa conheçam todos os demais integrantes, sendo suficiente o seu animus associativo, conforme ocorreu no presente processo. Outrossim, da análise das provas, resta claro que, não obstante o grupo apresentar certa informalidade quanto à sua hierarquia, existia inequívoca divisão de tarefas entre seus membros. Dessa maneira, diante da evidente comprovação de que os réus estavam estruturalmente ordenados com clara divisão de tarefas, mostra-se incabível a desclassificação do delito para o crime de associação criminosa. Portanto, perfeitamente atendidas as elementares previstas no artigo 2o, da Lei 12.850/2013, à luz do conceito fornecido pelo artigo 1o, § 1o, do referido diploma, visto que constituída associação de mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenadas, sob divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagens mediante a prática de infrações cujas penas máximas são superiores a 4 anos, notadamente crime de furto qualificado (artigos 155, § 4o, do Código Penal). Por tudo, a conduta praticada pelos acusados é típica e, à míngua de causas excludentes ou exculpantes, é antijurídica e culpável. Consequentemente, suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos descritos na denúncia, correta a sentença que condenou os réus pela prática dos delitos previstos no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, e no artigo 2o, c/c artigo 1o, § 1o, ambos da Lei no 12.850/2013 (ID 60251104). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023